Tribunal: TJSP
Processo: 1500018-36.2020.8.26.0263
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500018-36.2020.8.26.0263, da Comarca de Itaí, em que é apelante AMAURI
CLEBER DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500018-36.2020.8.26.0263 -Voto no
2
Voto no 49.699
Apelação Criminal no 1500018-36.2020.8.26.0263
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de ITAÍ
Vara Judicial Ação Penal no 1500018-36.2020.8.26.0263
Apelante:
AMAURI CLEBER DOS SANTOS
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
O apelante foi denunciado como incurso no
artigo 157, § 2a, inciso VII, e no artigo 157, caput, ambos na forma do
artigo 69, caput, todos do Código Penal. Consta nos autos que, na
noite de 29 de janeiro de 2020, por volta das 20h30, na Rua Antônio
Dias, no 230, Vila da Paz, via pública, centro, Itaí/SP, o acusado
subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma branca contra Luana Jesus Fernandes e Jonathan Felipe
Santos Almeida, um aparelho celular SAMSUNG GALAXY J2 CORE,
avaliado em R$ 350,00, pertencente à vítima Luana Jesus Fernandes.
Consta, ainda, que na noite de 29 de janeiro de 2020, em horário não
determinado, mas após às 20h30 e até às 22h30, próximo à boate
localizada na Rodovia SP 255, via pública, centro, Itaí/SP, o réu
subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida contra Chaiane
Rodrigues Silverio, Luana Jesus Fernandes e o menor de idade
Emanuel Vitor, um aparelho celular SAMSUNG GALAXY J1, avaliado
em R$ 300,00, pertencente à vítima Chaiane Rodrigues Silverio. O
apelante foi condenado como incurso no artigo 157, caput, c.c. inciso
VII, e no artigo 157, caput, na forma do artigo 71, todos do Código
Penal, ao cumprimento da pena de 9 anos, 10 meses e 18 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 44 dias-multa
(fls. 237-250).
Apela da sentença o réu, buscando o
afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500018-36.2020.8.26.0263 -Voto no
3
absolvição do roubo simples pela desistência voluntária e
arrependimento eficaz. Subsidiariamente, objetiva a redução da pena-
base no mínimo, a incidência da atenuante da confissão, a fixação do
regime inicial semiaberto e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (fls. 273-275).
Contrarrazões às fls. 280-285.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento ao recurso (fls. 293-300).
É o relatório.
Segundo a inicial, o acusado caminhava pela
via pública, momento em que avistou as vítimas Luana e Jonathan.
Logo após, o apelante sacou a faca que portava, abordou Jonathan e
Luana e exigiu que ela entregasse o aparelho celular dizendo “perdeu”
e, em seguida, apoderou-se dele e se evadiu tomando rumo ignorado.
Logo depois, o recorrente visualizou Luana, Chaiane e Emanuel (filho
de Chaiane), oportunidade em que, indo em direção a Emanuel,
repetia, com a mão dentro da calça que trajava e fazendo a menção
de que sacaria algo, “só quero o celular” e “passa, passa o celular se
você não quiser morrer”, razão pela qual Chaiane entregou o telefone
ao acusado, que fugiu me seguida. Por volta das 1h da madrugada, o
réu localizou Chaiane e devolveu o aparelho dela de que se
assenhorou, mas sem o chip e o cartão de memória, saindo
novamente. Durante diligências, policiais militares encontraram e
prenderam em flagrante Amauri, o qual foi reconhecido pelas vítimas.
Reservando-se
ao
silêncio
na
fase
administrativa (fl. 11), na instrução, o acusado afirmou que
realmente pegou o celular da mão da primeira vítima e saiu correndo,
contudo, sem o emprego de faca, pois eram 8h da manhã e havia
pessoas na praça. Em relação ao segundo episódio, negou ter
cometido o roubo. Afirmou que tempos atrás o pai da Chaiane

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500018-36.2020.8.26.0263 -Voto no
4
espancou seu irmão, que foi hospitalizado. Disse que estava indo
para casa, encontrou Chaiane, perguntou sobre pai dela e
começaram a conversar. Na ocasião, teria dito que faria com o pai
dela o mesmo que este fez com seu irmão e, como estava com
tornozeleira eletrônica, Chaiane ameaçou gravar a conversa e chamar
a polícia, momento em que o acusado teria tomado o celular da mão
dela, destruído o chip e o cartão de memória e devolvido o aparelho
em seguida. Declarou conhece-la desde pequena e estava nervoso
naquele momento. Afirmou que Chaiane estava acompanhado de
outra moça, porém não soube precisar se era a vítima do primeiro
roubo, pois, quanto a esta, estava de costas, motivo pela qual não
chegou a ver seu rosto. Não se recordou se havia alguma criança com
elas. Alegou, ainda, que devolveu o celular no mesmo momento após
discutir por dois ou três minutos. Quanto ao primeiro celular,
admitiu ter vendido para usar drogas, porém assegurou que não teve
intenção de roubar o segundo.
No extremo oposto, assim foi lançado
textualmente o depoimento da vítima Luana: “Estava sentada
com meu marido na guarita do ônibus quando um homem veio
correndo por trás e pegou o celular dele, que estava do lado da
sua perna. O Jonathan viu e perguntou 'o que é isso, rapaz??';
ele respondeu que era uma brincadeira para ele prestar
atenção onde deixava o celular, devolveu-o onde estava e saiu
andando. Continuamos ali conversando. Passou uma moça com
um cachorro e ao me distrair com ele, o homem voltou, pegou o
meu celular da minha mão e saiu correndo, sendo que o
Jonathan correu atrás dele. Não vi mais nada, apenas ele
batendo a mão prá pegar o celular. Enquanto o homem corria
pelo meio da pista, levantou a mão para cima e disse que se
alguém fosse atrás dele, ele matava. Não moro em Itaí, então
não conhecia o acusado, nem nunca o tinha visto. Não vi quem
era o homem, mas meu marido disse que era o mesmo do
primeiro fato, pois estava com tornozeleira eletrônica. Entre as
duas situações se passaram cerca de 20 minutos. Vi o rosto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500018-36.2020.8.26.0263 -Voto no
5
AMAURI apenas na delegacia, só o reconheci pela tornozeleira.
Não vi faca, mas um reflexo de metal quando a luz de um
caminhão bateu. Quando ele ergueu a mão, comecei a gritar.
Meu marido voltou e acionamos a polícia pelo celular dele.
Depois que a polícia foi até o local, o Jonathan me deixou com
a Chaiane e foi com um amigo procurar o roubador.
Começamos a estranhar a demora e descemos uma estradinha
que dá em uma boate, quando percebemos que o homem
estava atrás de nós, de novo, momento em que ele pegou o
celular da Chaiane. O celular dela foi devolvido e o meu não.
Os parentes da Chaiane são 'do crime' e pediram que ela não
fosse à delegacia, pois o aparelho foi devolvido uma hora
depois. No momento do roubo, a Chaiane estava com o filho de
quatro anos”.
Ademais, na sentença foram descritas
com detalhes as declarações da ofendida Chaiane: “Na data
dos fatos, primeiro o acusado roubou o celular da minha amiga
Luana. Fomos atrás dos nossos namorados, que saíram para
procurar o celular. Chegando perto da 'zona', o homem veio
para cima de nós com um objeto dentro da calça e pediu para
passar o celular, senão algo aconteceria conosco. Eu estava
com o meu menino, então passei o celular e peguei ele no colo.
Na mesma noite, ele veio até a minha casa, devolveu o celular
e pediu desculpas. Isso aconteceu duas a três horas após o
roubo. Não consegui ver se ele estava armado, mas estava com
a mão dentro da calça.”
O policial militar José Gomes afirmou:
“Na data dos fatos, fomos apoiar a ocorrência de roubo. No
local, as vítimas falaram que tinham sido roubadas por esse
cidadão, mencionando nome e apelido. Como já era conhecido
dos meios policiais, fizemos o patrulhamento e logo o
encontramos e efetuamos a abordagem. Levamos o suspeito
até as vítimas, onde foi reconhecido de imediato. Demos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500018-36.2020.8.26.0263 -Voto no
6
então, voz de prisão e o encaminhamos à delegacia. Não foram
recuperados os celulares. As duas vítimas confirmaram a
subtração e disseram que ele se utilizou de uma faca para
ameaçá-las.”.
De sua parte, o policial militar Luiz
Fernando aduziu que “Na data dos fatos, AMAURI realizou
dois roubos em um intervalo de tempo próximo. Munida dessa
informação, a equipe fez um patrulhamento próximo ao local e
no restante do município. Durante a madrugada, a equipe
avistou um indivíduo pela área central do município com uma
caixa de papelão na cabeça e uma sacola nas mãos e decidiu
abordá-lo. Na abordagem, foi reconhecido o AMAURI, vulgo
'Quelbi'. Cientes dos roubos, demos voz de prisão e o
conduzimos à delegacia. As vítimas o reconheceram sem
sombra de dúvidas. Quando o abordamos, ele confessou o
roubo.”.
De sua vez, a testemunha presencial
Jonathan Felipe Santos Almeida descreveu: “Estava presente
quando o acusado pegou o celular da minha esposa.
Estávamos sentados na guarita perto da pista. Primeiro ele
passou e tentou pegar o meu celular, eu reagi e ele desistiu e
saiu. Após, entrou no mato, deu a volta por trás e pegou o
celular da minha esposa. Uma mulher veio junto com ele, na
frente, para distraí-la. Eu corri atrás dele na pista e ele
começou a gritar que se eu fosse atrás, ia me matar, e ergueu
a mão com a faca. Minha esposa estava gritando, então eu
voltei. Os policiais já estavam presentes, e disse a eles que ia
refazer o caminho para tentar encontrá-lo. Não o vimos porque
ele estava escondido no mato. Minha esposa, a outra menina e
o filho dela desceram para nos procurar; o homem esperou, eu
e o outro rapaz passarmos, para atacá-las. Não presenciei o
segundo ataque, quando ele pegou o celular da Chaiane. No
primeiro roubo, acho que ele mandou a mulher vir pela frente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500018-36.2020.8.26.0263 -Voto no
7
quando ela nos distraiu ele veio por trás correndo e tomou o
celular da mão da minha esposa.”.
Nesse contexto, solução diversa daquela
dada na sentença não poderia ser tomada, porquanto não há
qualquer elemento nos autos que autorize a absolvição do
réu, tampouco traga descrédito à versão apresentada pelas
vítimas e testemunha Jonathan Felipe, porquanto, não se
pode negar valor a seus depoimentos. Devem ser merecedoras de
total credibilidade, pois não há evidência de que fossem pessoas
de comportamento mendaz e não merecessem fé por essa
situação. Além disso, não parece razoável que fossem
incriminar inocente, imputando-lhe o grave delito, sobretudo
se não havia qualquer fundamento para que fosse falsamente
acusado, não se atina para o motivo que as levasse a agir
nesse sentido. Saliente-se que a vítima, salvo hipóteses
excepcionais, não mente para prejudicar um desconhecido.
Fatos vividos recentemente, seguidos de identificação em
breve
intervalo
de
tempo,
podem
trazer
preciosas
contribuições à verdade pesquisada.
Depois,
não
se
pode
descrer
de
depoimentos de policiais, apenas porque estão investidos
dessa condição. Seus testemunhos valem como qualquer
outro e, se não provado algum interesse pessoal na prisão do
acusado, ou algum motivo que lançaria suspeita sobre suas
atuações, não podem ser postos em dúvida acerca daquilo
que informam. Se coerentes na essência dos relatos que
fizeram, revelando o mesmo conteúdo informativo, esses
testemunhos são convincentes para prova do fato imputado.
Consoante
bem
fundamentado
na
decisão monocrática, emerge da prova testemunhal o emprego
da faca como meio para a grave ameaça depois de haver se
apoderado do bem das vítimas, subsumindo-se à conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500018-36.2020.8.26.0263 -Voto no
8
descrita na lei como roubo.
Ademais disso, o artigo 15 do Código
Penal afirma: “O agente que, voluntariamente, desiste de
prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza,
só responde pelos atos já praticados”. Nos dois casos, como
observa Damásio, “o sujeito não responde por tentativa, uma
vez que a norma penal considera atípico o processo executivo
em relação ao crime que pretendia inicialmente praticar. A
atipicidade funda-se em razões de política criminal. Há
interesse social de criar uma ponte de ouro para o agente que
abandona o seu propósito delitivo.”
Assim,
na
desistência
voluntária,
o
sujeito ativo abandona a execução do crime quando ainda lhe
era possível, do ponto de vista objetivo, uma margem de ação.
O agente pode prosseguir, mas não quer. Caracteriza-se por
uma conduta negativa, pois o agente desiste da execução do
crime ainda possível de ser realizado. Voluntária é a conduta
livre de coação física ou moral. Assim, a ideia de desistir
pode emanar de terceira pessoa ou do agente. Não se exige
espontaneidade, a qual ocorre quando a ideia de desistir
surge do próprio agente.
Nada disso ocorreu na conduta relatada
nos autos, posto que os celulares foram subtraídos,
consumando-se o crime e portanto, não se verificou a
desistência voluntária no caso concreto.
Também não há como se reconhecer o
arrependimento posterior, até porque, empregue a grave
ameaça na subtração, não tem incidência o artigo 16 do CP.
Em
face
dos
testemunhos
que
lhe
imputavam o delito, o réu tinha o ônus de demonstrar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500018-36.2020.8.26.0263 -Voto no
9
fatos desconstitutivos da acusação. Não se desincumbindo
disso, restou como fonte de convencimento, unicamente, a
prova acusatória, pelo que foi de rigor o acolhimento da
pretensão punitiva.
Era, assim, inarredável o acolhimento da
pretensão punitiva.
Contudo,
o
cálculo
das
penas
merece
reparos. A sanção base dos roubos foi elevada por conta do seguinte
fundamento (fl. 246):
“Verifico pelo teor da Folha de Antecedentes acostada
aos autos às fls. 169/187 e certidão de distribuições criminais de fls. 189/194
que o réu ostenta uma condenação transitada em julgado com força de reincidência
(fls. 189/190) e duas com tempo superior ao período depurador (fls. 192/194),
portanto, não aptas a gerar reincidência. Assim, as que excedem o período
depurador são idôneas para acarretar maus antecedentes e personalidade voltada a
prática de crimes.”
Quanto
ao
reconhecimento
de
maus
antecedentes depois do prazo depurador, ao julgar o RE 593.818, em
17 de agosto de 2020, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso,
com repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal
pacificou o entendimento no sentido dessa possibilidade.
De outro lado, não se duvida que
aspectos da personalidade possam motivar acréscimo na
primeira fase do cálculo, conforme autoriza o artigo 59 do
Codex. Contudo, devem ser distintos de simples condenações
anteriores por processos findos, se também haverá aumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500018-36.2020.8.26.0263 -Voto no
10
da pena por força de reincidência. Personalidade é mais que
antecedentes processuais. São detalhes do caráter, da índole
da pessoa, tornando-a distinta das outras. Se tais detalhes
evidenciam
comportamento
censurável,
porque
egoísta,
violento, despido de senso ético, podem revelar afinidade com
o delito julgado, motivando o acréscimo justificado da pena.
Entretanto, se nada disso é pesquisado no processo e
somente condenações outras levam a essa consideração sobre
a personalidade, são as condenações e não qualquer outro
detalhe do caráter que motivam o aumento.
Assim, as penas-base devem ser elevadas em
1/6 por conta dos maus antecedentes, alcançando-se 4 anos, 8
meses e 11 dias-multa.
Na
segunda
fase,
a
confissão
qualificada1 não pode ser considerada no caso sob exame,
pois não houve espontaneidade do peticionário, requisito
fundamental da atenuante, e sim uma tentativa de esquivar-
se da imputação, silenciando na fase policial, para depois
afirmar que não empregou faca na empreitada delitiva. Dessa
forma, não se presta como circunstância atenuante da pena.
Sobre o tema, disserta GUILHERME NUCCI:
“A confissão, para valer como meio de prova, precisa ser voluntária,
ou seja, livremente praticada, sem qualquer coação. Entretanto, para
servir de atenuante, deve ser ainda espontânea, vale dizer,
sinceramente desejada, de acordo com o íntimo do agente. (...) Não é
possível que o réu se beneficie de uma circunstância legal para
amenizar sua pena se houver agido sem qualquer espontaneidade,
apenas par locupletar-se de algum benefício legal” (in Código Penal
Comentado, 2a ed., São Paulo, RT, 2002, p. 254).
1 Confissão Qualificada: quando o réu admite a autoria da conduta, porém alega em
seu benefício fato modificativo, impeditivo ou extintivo (excludente de ilicitude, de
culpabilidade etc).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500018-36.2020.8.26.0263 -Voto no
11
De outro lado, verificada a agravante da
reincidência, a sanção deve ser elevada em 1/6, obtendo-se 5 anos,
5 meses e 10 dias, além do pagamento de 12 dias-multa.
Na terceira fase, para o roubo majorado pelo
emprego de faca, eleva-se em 1/3, restando definitiva para esse crime
7 anos, 3 meses e 3 dias, além do pagamento de 16 dias-multa.
Por fim, reconhecida a continuidade delitiva,
aumenta-se em mais 1/6 a pena do crime majorado, restando como
definitiva a sanção de 8 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, além do
pagamento de 18 dias-multa.
Em
face
da
extensão
da
pena
e da
reincidência, nos termos do artigo 33, §2o, “a”, do Código Penal,
adequado o regime fechado.
Ante
tais
motivos,
dá-se
parcial
provimento ao apelo, reduzindo-se a pena a oito (8) anos,
cinco (5) meses e dezoito (18) dias de reclusão, além do
pagamento de dezoito (18) dias-multa, mantendo-se, no mais,
a respeitável sentença recorrida.
7
Figueiredo Gonçalves
relator